Tribunal: TJSP
Processo: 2165783-44.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falta Grave
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alegação de ilegalidade na homologação da falta disciplinar grave – Impossibilidade – Existência de decisão posterior que desclassificou a falta grave para falta média - Falta que não interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão do benefício da saída temporária - Pedido de reexame de provas que não deve ser conhecido, ante a necessidade de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Alegação de ilegalidade na homologação da falta disciplinar grave – Impossibilidade – Existência de decisão posterior que desclassificou a falta grave para falta média - Falta que não interrompe a contagem do lapso temporal para a concessão do benefício da saída temporária - Pedido de reexame de provas que não deve ser conhecido, ante a necessidade de apreciação do conjunto probatório – Ausência de interesse processual nas pretensões de nulidade da decisão que homologou falta grave e de restituição do período de saída temporária, de forma dobrada - Via inadequada – Ordem, em parte, não conhecida, e prejudicada parcialmente.